Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal. O réu foi flagrado subtraindo, durante o repouso noturno, cabos de telefonia pertencentes a empresa de telecomunicação. A Defesa requereu a absolvição com fundamento nos incisos II e VII do art. 386 do CPP, ao argumento de atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, ou pela ausência de provas suficientes, invocando o in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no furto privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância à subtração de cabos de telefonia; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito para a manutenção da condenação; (iii) determinar se a fração de 1/3 aplicada na causa de diminuição da pena por furto privilegiado é adequada ou deve ser ampliada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A subtração de cabos de telefonia não comporta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o objeto do furto se relaciona diretamente à prestação de serviço público essencial, cujo comprometimento gera prejuízo difuso à coletividade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. A autoria e materialidade do delito restam suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, formado por imagens da ação delitiva captadas por câmeras de segurança, confissão informal do réu, apreensão do cabo subtraído e de instrumentos utilizados no furto, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atenderam a ocorrência.
5. A tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial, sua presença próxima ao material furtado e a posse de instrumentos próprios para a prática do delito comprovam sua vinculação direta com o fato criminoso, afastando a alegação de dúvida razoável quanto à autoria.
6. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do CP encontra-se devidamente fundamentada, considerando os maus antecedentes do réu, a natureza do bem subtraído e o horário da infração, não havendo motivos para sua elevação à fração máxima.
7. A dosimetria da pena foi realizada com critérios técnicos e jurídicos adequados, considerando negativamente os antecedentes na primeira fase, ausência de agravantes e atenuantes na segunda fase, e aplicação correta das causas de aumento (repouso noturno) e diminuição (furto privilegiado) na terceira fase.
8. Mantém-se o regime inicial aberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o indeferimento do sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A subtração de cabos de telefonia, ainda que de pequeno valor, não atrai o princípio da insignificância por comprometer serviço essencial à coletividade.
2. São suficientes à comprovação da autoria e da materialidade do furto as provas testemunhais, confissão informal, vídeos, objetos apreendidos e laudo pericial.
3. A fração de 1/3 para a causa de diminuição de pena no furto privilegiado é adequada quando devidamente fundamentada em maus antecedentes e circunstâncias do crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 68, 77 e 155, §§ 1o e 2o; CPP, arts. 383 e 386, II e VII; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 835.652/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.09.2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.3.2023; HC 939.119/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025; AgInt no REsp 2.056.911/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025.